Tribunal: STJ
Processo: 0725241-60.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2738880 - DF (2024
/0335236-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: MARIA DA GLORIA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA - DF021407
NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO - DF027375
LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO - DF023700
ANA CAROLINE MUNIZ TELLES - DF056366
ANDREA COSMO DE MELO VASCONCELES - DF063435
MATEUS MARTINS SOARES - DF067522
LAÍS GONÇALVES DOS SANTOS - DF055522
EMBARGADO
: JULIO CESAR PEREIRA MARTINS
ADVOGADO
: HIASMIN PIMPÃO TORRES - DF046773
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. DISCUSSÃO
ACERCA DA DESTINAÇÃO DADA AO IMÓVEL. USO
RESIDENCIAL OU COMERCIAL. ALTO VALOR DO BEM DE
FAMÍLIA PENHORADO. POSSIBILIDADE DE VENDA DO
IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PROCESSUAIS. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que
reconheceu a impenhorabilidade de imóvel residencial como bem
de família, afastando alegações de omissão, contradição e
obscuridade no acórdão recorrido.
2. A parte embargante alegou violação aos artigos 489, §1o, IV e
VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, sustentando ausência
de enfrentamento de argumentos relevantes e introdução de
fundamentos estranhos à lide.
3. A parte embargada e o Ministério Público foram intimados, mas
não apresentaram manifestação.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição ou
obscuridade previstos no
do Código de Processo Civil; e
art. 1.022
(ii) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados
para rediscutir o mérito da decisão embargada.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54037726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 08555092-17aa-4000-be27-eabd97de28c4

5. A decisão embargada examinou de forma fundamentada todas
as questões suscitadas pelas partes, ainda que de forma sucinta e
contrária aos interesses da parte embargante, não configurando
omissão, contradição ou obscuridade.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
não há omissão ou falta de fundamentação quando a decisão
judicial examina suficientemente as questões propostas, mesmo
que não acolha os argumentos da parte embargante.
7. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos da
decisão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à
modificação do julgado.
8. A simples discordância com o entendimento adotado pelo órgão
julgador não caracteriza omissão, pois a exigência de
fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente
todos os argumentos apresentados.
9. Os embargos de declaração opostos refletem mera irresignação
da parte com o resultado do julgamento, não demonstrando a
existência de vícios que autorizem sua acolhida.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 08555092-17aa-4000-be27-eabd97de28c4

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2738880 - DF (2024
/0335236-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: MARIA DA GLORIA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA - DF021407
NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO - DF027375
LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO - DF023700
ANA CAROLINE MUNIZ TELLES - DF056366
ANDREA COSMO DE MELO VASCONCELES - DF063435
MATEUS MARTINS SOARES - DF067522
LAÍS GONÇALVES DOS SANTOS - DF055522
EMBARGADO
: JULIO CESAR PEREIRA MARTINS
ADVOGADO
: HIASMIN PIMPÃO TORRES - DF046773
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. DISCUSSÃO
ACERCA DA DESTINAÇÃO DADA AO IMÓVEL. USO
RESIDENCIAL OU COMERCIAL. ALTO VALOR DO BEM DE
FAMÍLIA PENHORADO. POSSIBILIDADE DE VENDA DO
IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PROCESSUAIS. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que
reconheceu a impenhorabilidade de imóvel residencial como bem
de família, afastando alegações de omissão, contradição e
obscuridade no acórdão recorrido.
2. A parte embargante alegou violação aos artigos 489, §1o, IV e
VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, sustentando ausência
de enfrentamento de argumentos relevantes e introdução de
fundamentos estranhos à lide.
3. A parte embargada e o Ministério Público foram intimados, mas
não apresentaram manifestação.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA53798073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:20
Código de Controle do Documento: 363cf8ba-aacf-4646-aef3-e242fc9443ef

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição ou
obscuridade previstos no
do Código de Processo Civil; e
art. 1.022
(ii) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados
para rediscutir o mérito da decisão embargada.
III. Razões de decidir
5. A decisão embargada examinou de forma fundamentada todas
as questões suscitadas pelas partes, ainda que de forma sucinta e
contrária aos interesses da parte embargante, não configurando
omissão, contradição ou obscuridade.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
não há omissão ou falta de fundamentação quando a decisão
judicial examina suficientemente as questões propostas, mesmo
que não acolha os argumentos da parte embargante.
7. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos da
decisão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à
modificação do julgado.
8. A simples discordância com o entendimento adotado pelo órgão
julgador não caracteriza omissão, pois a exigência de
fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente
todos os argumentos apresentados.
9. Os embargos de declaração opostos refletem mera irresignação
da parte com o resultado do julgamento, não demonstrando a
existência de vícios que autorizem sua acolhida.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada (e-STJ Fl.908/917):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO Ementa EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE
IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA53798073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:20
Código de Controle do Documento: 363cf8ba-aacf-4646-aef3-e242fc9443ef

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do relator,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, que negou seguimento a recurso
especial, sob os fundamentos de ausência de violação aos arts. 489 e
1.022 do
reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel
CPC/2015,
como bem de família e incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. A parte
agravante sustentou o cumprimento dos requisitos legais para o
conhecimento e provimento do recurso, ao passo que a parte agravada,
embora intimada, não se manifestou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir se houve negativa de
prestação jurisdicional por omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão recorrido; (ii) examinar se o imóvel penhorado ostenta a
condição de bem de família; (iii) verificar se a alegação de valor elevado
do bem afastaria sua impenhorabilidade; e (iv) definir se o acolhimento
da tese recursal demandaria reexame de fatos e provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura violação aos arts. 489 e 1.022 do
quando
CPC/2015
o tribunal de origem examina de forma fundamentada as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário
aos interesses da parte.
4. O acórdão recorrido reconhece, com base em documentos constantes
dos autos, que o imóvel penhorado é utilizado como residência do
executado e de sua família, o que configura bem de família, nos termos
da Lei no 8.009/1990.
5. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o valor elevado do
imóvel não afasta, por si só, a proteção conferida pelo regime de
impenhorabilidade legal, sendo irrelevante o padrão do bem para fins de
exclusão da salvaguarda legal.
6. A pretensão recursal de descaracterização do bem de família exige
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em
sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
7. Aplica-se ainda a Súmula 83 do STJ, pois a decisão agravada está em
consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, que
reconhece a impenhorabilidade do bem de família mesmo nos casos de
imóveis de alto padrão.
IV. RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material (e-STJ Fl.922/931).
Documento eletrônico VDA53798073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:20
Código de Controle do Documento: 363cf8ba-aacf-4646-aef3-e242fc9443ef

Aduz que a cadeia de decisões proferidas demonstraria repetida violação
ao dever constitucional e legal de fundamentação, decorrente da suposta ausência de
enfrentamento de argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia.
Narra que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial interposto
atribuiu, equivocadamente à parte recorrente, a invocação de artigos alheios às suas
razões. Relembra que o recurso excepcional se fundou apenas na violação aos artigos
489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Acrescenta que a decisão que julgou o agravo em recurso especial
interposto manteve o equívoco e introduziu fundamentos absolutamente estranhos a
lide (relativos a transferência de cotas sociais, passivos societários e tutela
antecipada).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar (e-STJ Fl.936).
Intimado, o Ministério Público apôs ciência (e-STJ Fl.935).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão recorrida
pelos fundamentos anteriormente expostos, os quais transcrevo para
que passem a integrar a presente decisão colegiada:
De início, consoante análise dos autos, a alegação de violação aos
arts. 489 e 1.022 do
não se sustenta, pois o Tribunal de
CPC/2015
origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada,
ainda que contrariamente aos interesses da parte.
Imperativo destacar que, no julgamento dos embargos de
declaração, foram enfrentadas as questões suscitadas pela parte
recorrente, notadamente em relação à ausência de determinação
judicial de transferência de todas as cotas sociais ao requerente,
bem como dos passivos vinculados à sociedade, estando afastada
a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela
antecipada.
Documento eletrônico VDA53798073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:20
Código de Controle do Documento: 363cf8ba-aacf-4646-aef3-e242fc9443ef

Veja-se (e-STJ, fls. 776-783 – sem grifo no original):
Sucede que, ao invés do que ventilara e defendera, o acórdão
elucidara explícita e especificamente, nos exatos lindes objetivos
do recurso aviado, e atendo-se, outrossim, ao arguido pela ora
embargante no ambiente de contrarrazões, que, defronte os
elementos coligidos aos fólios, o imóvel objeto da lide,
consubstanciando o local de residência do embargado, qualifica-se
como bem de família, estando alcançado pela salvaguarda legal.
Assentara o provimento embargado ressoar desinfluente eventual
circunstância de o devedor ser titular de outros imóveis para que o
imóvel que utiliza como residência qualifique-se como bem de
família.
Ademais, imperioso consignar que, diversamente do sustentado
pela embargante, o boleto coligido aos autos não indicaria a
presença de inquilino no local[1], tratando-se de mera referência
ao destinatário da cobrança – se o titular, no caso o embargado, “e
/ou inquilino” –, não subsistindo no provimento embargado, ainda,
omissão referente à arguição de penhorabilidade da vaga de
garagem vinculada ao imóvel constrito, argumento que a
embargante somente apresentara ao aviar os vertentes
aclaratórios. Sob essa realidade, inexiste omissão a ser suprida. É
o que se afere do excerto adiante reproduzido:
“(...) Aferida, portanto, a legitimidade da integração do executado à
angularidade passiva do cumprimento de sentença, sobeja
apreciar o que aduzira o agravante acerca da impossibilidade da
penhora do imóvel individualizado por constituir bem de família.
Consoante asseguram os elementos coligidos aos autos, o imóvel
cuja penhora fora determinada – apartamento 604, Lote 1, Rua 5
Norte, Águas Claras/DF, Matrícula 250643 - constitui a residência
do agravante, pois nele reside em companhia da família. Essa
circunstância encontra-se positivada nos documentos acostados
aos autos, notadamente o boleto referente à taxa condominial e de
água pertinente à unidade, que demonstram que o imóvel
relacionado é destinado à sua residência e de sua família. Pontua-
se, outrossim, que o agravante fora intimado da penhora no
endereço do próprio imóvel penhorado, circunstância que
corrobora o fato de que reside no bem.
Deve ser registrado que, conquanto o agravante não tenha
coligido aos autos certidões originárias do Cartório de Registro de
Imóveis do Distrito Federal, sobeja impassível que o agravante não
é proprietário de nenhum outro imóvel no Distrito Federal. É que,
conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença
subjacente, em consonância com o resultado da consulta ao
sistema e-RIDF destinado à localização de patrimônio imobiliário
de titularidade do agravante , de fato, fora encontrado apenas um
imóvel que constitui o bem penhorado. Assinala-se que, conforme
afirmara a própria agravada o outro imóvel localizado na pesquisa
fora objeto de adjudicação por outra credora do agravante.
Documento eletrônico VDA53798073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:20
Código de Controle do Documento: 363cf8ba-aacf-4646-aef3-e242fc9443ef

Ademais, para fins da proteção legal, o que deve sobejar
evidenciado é que o excutido reside no imóvel penhorado, soando
irrelevante que tenha ou não outros bens.
Ante essas inexoráveis inferências, resplandece que o imóvel,
detendo natureza residencial, consubstanciando o local de
residência do agravante, qualifica-se como bem de família.
Ressalve-se, conforme assinalado, que, ainda que fosse titular de
outros bens de natureza residencial, a salvaguarda não estaria
afastada, pois reside no apartamento constrito, tornando-o seu
bem de família. Qualificando-se o imóvel como bem de família,
usufrui da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da
, inclusive porque não se enquadra o débito
Lei no 8.009/90
(honorários advocatícios de sucumbência) perseguido pela
agravada nas ressalvas que legitimam a elisão da intangibilidade,
conforme ressalvado pelo artigo 3o daquele mesmo instrumento
legal.
Merece ser destacado que, de acordo com as previsões
albergadas pela
é prescindível que o imóvel, a ser
Lei no 8.009/90,
alcançado pelo benefício da impenhorabilidade, seja o único
imóvel de propriedade do devedor ou que nele resida. Com efeito,
a lei estabelecera duas condições para que o imóvel seja
considerado impenhorável, a saber: que o bem seja residencial e
que sirva de moradia para a parte executada e sua família.
Comentando o tema Ricardo Arcoverde Credie pontua o seguinte:
“Todas as residências estão protegidas pela imunidade à penhora,
sem que se cogite da sua valia, desde que se configurem como
bens de família na forma da Lei no 8.009, de 1990. Dois os
supostos de direito material para que a residência da família não
seja apreendida judicialmente: o prédio deve ser residencial e,
além, o grupo deverá estar residindo nele efetivamente.”
Assim é que, ostentando natureza residencial e nele residindo o
excutido, compreende-se que está salvaguardado, pois destinado
à residência da entidade familiar, e, ademais, a proteção destina-
se a salvaguardar o direito à moradia como inerente à dignidade
humana. O que sobeja vigendo no momento é intangibilidade
legalmente assegurada ao imóvel, pois, conforme pontuado, o
imóvel constritado é destinado à moradia do agravante e de sua
família, ensejando que seja preservado pelo manto assegurado
pelo legislador. . Esse é o entendimento há muito estratificado pela
egrégia Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos
adiante (...)
O mesmo posicionamento é perfilhado pela jurisprudência,
consoante se afere dos julgados adiante sumariados: (...)
Alinhados esses argumentos e aferido que o imóvel no qual reside
o agravante se qualifica como bem de família, sendo, portanto,
acobertado pela intangibilidade assegurada pelo legislador,
tornando- se impassível de constrição, a pretensão reformatória
Documento eletrônico VDA53798073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:20
Código de Controle do Documento: 363cf8ba-aacf-4646-aef3-e242fc9443ef

aduzida reveste- se de sustentação exclusivamente quanto ao
ponto.
Ressalte-se que o julgador não está obrigado a analisar todos os
argumentos invocados pela parte quando tiver encontrado
fundamentação suficiente para dirimir integralmente o litígio.
Desse modo, ainda que a solução tenha sido contrária à pretensão
da parte insurgente, não se pode negar ter havido, por parte do
Tribunal, efetivo enfrentamento e resposta aos pontos controvertidos.
(...) Em relação à tese recursal de que o bem seria de alto padrão,
ou seja, de luxo e de valor elevado, podendo ser objeto de
constrição, sem que isso configure mácula à proteção conferida
pela lei de impenhorabilidade, desde que garantida reserva ao
devedor para que adquira novo imóvel, verifica-se dos autos que
não foi encampada pelo Tribunal de origem, ao argumento de que
todas as residências estão protegidas pela imunidade à penhora,
sem que se cogite da sua valia.
Assim, firmada a conclusão no sentido da existência de bem de
família, tal questão seria irrelevante, entendimento que encontra
guarida nesta Corte Superior, nos termos dos seguintes julgados:
(...) Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a
superação do óbice das Súmulas 7 e 5 do STJ exige que o
recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser desnecessário
o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das
instâncias ordinárias, o que não fez. Nesse sentido: (...).
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante afirmou que
"comprovou-se que no contrato de prestação de serviços e contrato
social anexos ao agravo (Num. 48272985 - Pág. 53 e Num. 48272985
- Pág. 58 a 65), o verdadeiro ocupante do imóvel supostamente
impenhorável seria a empresa do Agravante e de Geilson Santana
Rocha, a Rocha & Martins Assessoria e Contabilidade para o
Terceiro Setor Ltda" o que, contudo, não é suficiente a demonstrar
a
desnecessidade
de
revisão
fático-probatória,
conforme
jurisprudência desta corte.
Ademais, a Súmula 83 desta Corte estabelece que "[n]ão se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Na hipótese dos autos, a postura do Tribunal de origem quanto ao
alto valor amolda-se às orientações jurisprudenciais desta Corte
sobre o tema de fundo ora discutido. É o que se extrai, por exemplo,

dos seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA53798073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:20
Código de Controle do Documento: 363cf8ba-aacf-4646-aef3-e242fc9443ef

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA.
ELEVADO VALOR. IMPENHORABILIDADE.
1. Discute-se nos autos acerca da possibilidade de penhora de
imóvel, residência da família, de alto valor.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal
de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de
forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no
sentido de que para que seja reconhecida a
impenhorabilidade do imóvel, prevista na Lei no 8.009/1990,
basta que o imóvel sirva como residência da família, sendo
irrelevante se ele é ou não de elevado valor.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AR Esp n. 2.629.196/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
)
16/12/2024
20/12/2024.
Dessa forma, torna-se irrepreensível a decisão agravada que fez
incidir na espécie a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça em
razão da compatibilidade e da sintonia do acórdão recorrido com a
. Nesse sentido: "[o] recurso especial
jurisprudência desta Corte
interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da
Súmula n. 83 do STJ" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.020.707/RJ,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em , DJEN de
Grifo
20/2/2025.
acrescido).

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
Documento eletrônico VDA53798073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:20
Código de Controle do Documento: 363cf8ba-aacf-4646-aef3-e242fc9443ef

APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Documento eletrônico VDA53798073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:20
Código de Controle do Documento: 363cf8ba-aacf-4646-aef3-e242fc9443ef

Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA53798073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:20
Código de Controle do Documento: 363cf8ba-aacf-4646-aef3-e242fc9443ef

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.738.880 / DF
Número Registro: 2024/0335236-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07252416020238070000 7252416020238070000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DA GLORIA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADOS : ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA - DF021407
NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO - DF027375
LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO - DF023700
ANA CAROLINE MUNIZ TELLES - DF056366
ANDREA COSMO DE MELO VASCONCELES - DF063435
MATEUS MARTINS SOARES - DF067522
LAÍS GONÇALVES DOS SANTOS - DF055522
AGRAVADO
: JULIO CESAR PEREIRA MARTINS
ADVOGADO
: HIASMIN PIMPÃO TORRES - DF046773
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA DA GLORIA SILVA OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA54008252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:00
Código de Controle do Documento: f2d8143d-cb88-480f-af15-d1e9f7df8878

ADVOGADOS
: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA - DF021407
NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO - DF027375
LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO - DF023700
ANA CAROLINE MUNIZ TELLES - DF056366
ANDREA COSMO DE MELO VASCONCELES - DF063435
MATEUS MARTINS SOARES - DF067522
LAÍS GONÇALVES DOS SANTOS - DF055522
EMBARGADO : JULIO CESAR PEREIRA MARTINS
ADVOGADO
: HIASMIN PIMPÃO TORRES - DF046773
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:00
Código de Controle do Documento: f2d8143d-cb88-480f-af15-d1e9f7df8878